Tribunal: TJSP
Processo: 1004045-35.2018.8.26.0637
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
Apelação – Consumidor – Erro Médico – Sentença de improcedência – Provas trazidas aos autos suficientes ao deslinde da causa – Laudo técnico médico que concluiu pela não responsabilidade do médico – Óbito do feto que não ocorreu em razão de pré-natal falho – Conclusão pela ausência de imperícia, negligência e imprudência por parte do Réu – Conduta e acompanhamento clínico do profissional que se

Ementa:
Apelação – Consumidor – Erro Médico – Sentença de improcedência – Provas trazidas aos autos suficientes ao deslinde da causa – Laudo técnico médico que concluiu pela não responsabilidade do médico – Óbito do feto que não ocorreu em razão de pré-natal falho – Conclusão pela ausência de imperícia, negligência e imprudência por parte do Réu – Conduta e acompanhamento clínico do profissional que se deu em conformidade com os protocolos médicos – Sentença mantida – Recurso improvido.